Tribunal: TJSP
Processo: 2122193-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis. Decisão que determinou a suspensão do trâmite da ação principal até que definitivamente julgados dois agravos de instrumento anteriores. Inconformismo. Parcial acolhimento. Ante a anulação do acórdão de um dos referidos agravos por força de julgamento de embargos declaratórios, subsiste o efeito suspensivo outrora concedido ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis. Decisão que determinou a suspensão do trâmite da ação principal até que definitivamente julgados dois agravos de instrumento anteriores. Inconformismo. Parcial acolhimento. Ante a anulação do acórdão de um dos referidos agravos por força de julgamento de embargos declaratórios, subsiste o efeito suspensivo outrora concedido ao recurso principal, que sobrestara a exigibilidade da multa diária cominada à hipótese de descumprimento da tutela antecipada. Circunstância que não impede, contudo, o prosseguimento do feito no primeiro grau, obstada apenas a incidência das astreintes. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122193-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ROBERTO DO VAL, é agravada SAMARA NOVAK MAIORANA DO VAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122193-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DO VAL
AGRAVADO: SAMARA NOVAK MAIORANA DO VAL
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança
de aluguéis. Decisão que determinou a suspensão do
trâmite da ação principal até que definitivamente julgados
dois agravos de instrumento anteriores. Inconformismo.
Parcial acolhimento. Ante a anulação do acórdão de um dos
referidos agravos por força de julgamento de embargos
declaratórios,
subsiste
o
efeito
suspensivo
outrora
concedido ao recurso principal, que sobrestara a
exigibilidade da multa diária cominada à hipótese de
descumprimento da tutela antecipada. Circunstância que
não impede, contudo, o prosseguimento do feito no
primeiro grau, obstada apenas a incidência das astreintes.
Recurso parcialmente provido
Voto no 15889
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Renato Acácio de Azevedo
Borsanelli à fl. 516 dos autos de ação de arbitramento e cobrança de aluguéis,
que determinou o aguardo do julgamento dos agravos de instrumento nos
2222648-29.2018.8.26.0000 e 2049181-72.2019.8.26.0000.
Sustenta o autor JOSÉ, ora agravante, em síntese,
ser descabida a suspensão, porquanto inexiste norma processual que a
fundamente. Requer o prosseguimento do feito, inclusive no tocante à
exigibilidade da multa diária cominada para o caso de descumprimento da
tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em cognição inicial, não houve deferimento da
antecipação de tutela (fl. 995).
Contraminuta às fls. 1.007-1.017.
É o relatório.
No caso em tela, observa-se que contra a decisão
que indeferira tutela de urgência (fls. 281-282 dos principais, proc.
1085737-18.2018.8.26.0100), requerida por JOSÉ para que fossem arbitrados
liminarmente alugueis a serem pagos pela ré SAMARA, em razão da
ocupação exclusiva desta de imóvel comum, foi interposto o agravo de
instrumento no. 2222648-29.2018.8.26.0000. A tal recurso foi, de início,
concedido efeito ativo em parte, para fixar locativos provisórios de R$
5.000,00 ao mês, até julgamento colegiado do recurso (fl. 347).
Prosseguindo o feito perante o juízo de primeiro
grau, determinou este a intimação de SAMARA para que, em 24 horas, desse
cumprimento à ordem de pagamento dos alugueis, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (fl. 449). Contra tal determinação, SAMARA, por sua vez, interpôs
o agravo de instrumento no. 2049181-72.2019.8.26.0000. Quando do
recebimento do recurso, foi deferido o efeito suspensivo, para sustar a
exigibilidade da multa (fl. 464).
Acabou que ao AI no. 2222648-29.2018.8.26.0000,
em julgamento colegiado, foi dado parcial provimento, confirmando-se a
decisão monocrática de concessão parcial de efeito ativo. Já o AI no
2049181-72.2019.8.26.0000 não foi provido, revogando-se o respectivo efeito
suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante a notícia de oposição de embargos
declaratórios relativamente aos acórdãos de ambos os supramencionados
agravos, proferiu o juízo originário a decisão ora recorrida (fl. 516), nos
seguintes termos: “Por ora, aguardem-se os julgamentos definitivos dos
Agravos de Instrumento no. 2222648-49.2018 e 2049181-72.2019. Intime-se”.
Como é cediço, os embargos declaratórios são
desprovidos de efeito suspensivo ope legis, somente podendo este ser
concedido, excepcionalmente, nos termos do art. 1.026, § 1o, do Código de
Processo Civil, ou seja, pelo juiz ou relator incumbidos de seu julgamento.
Ocorre que, no caso em tela, supervenientemente à
prolação da decisão recorrida, esta Câmara, ao apreciar os embargos
declaratórios relativos ao acórdão do AI 2049181-72.2019.8.26.0000 (ED no.
2049181-72.2019.8.26.0000/50000), decidiu por anular o acórdão do recurso
original (que fora equivocadamente proferido em julgamento virtual), para
submeter o julgamento do agravo à sessão presencial, o que ainda não
aconteceu.
Ora, como ao AI 2049181-72.2019.8.26.0000 fora
dado efeito suspensivo, com a anulação de seu acórdão nos embargos
declaratórios, persiste aquele até que haja o julgamento colegiado do agravo
em sessão presencial, tal como determinado.
Contudo, desarrazoada a paralisação em absoluto
do feito em primeira instância tal como determinado. Isso porque a
antecipação de tutela recursal monocraticamente deferida no AI
2049181-72.2019.8.26.0000 limitou-se a determinar a suspensão apenas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se refere à incidência da multa diária cominada na decisão de fl. 449.
Logo, deve prosseguir a ação principal, com
atenção ao sobrestamento da incidência da multa diária relativa à tutela
antecipada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relator